Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027800-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARTINS NETO - CPF: 237.547.022-20 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (APELANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (APELANTE), FAZENDA TOURO BRAVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROMPIMENTO PARCIAL DE BARRAGEM EM IMÓVEL RURAL - DANOS A PROPRIEDADE VIZINHA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE - EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA - CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE - DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE EM LAUDO PERICIAL IDÔNEO - DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Geraldo Antônio Mendes da Silva e João Roberto Cardoso contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais (no 1027800-11.2022.8.11.0041), movida por Augusto Martins Neto, que reconheceu a responsabilidade dos réus pelo rompimento parcial de barragem localizada na Fazenda Touro Bravo, condenando-os ao pagamento de R$ 520.000,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, em decorrência dos prejuízos causados à Chácara Santa Luzia, de propriedade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior, aptos a afastar a responsabilidade dos réus; (ii) determinar se a responsabilidade civil é objetiva, com base no risco da atividade; (iii) apurar se houve culpa concorrente do autor; (iv) analisar a suficiência da prova técnica quanto à quantificação dos danos materiais; (v) avaliar a existência e adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ocorrência de chuvas 7% acima da média histórica não configura força maior, pois o evento era previsível e o risco poderia ser evitado com a adoção de medidas técnicas de segurança adequadas.

4 - A responsabilidade dos réus decorre da aplicação da teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), sendo desnecessária a comprovação de culpa subjetiva.

5 - A atividade de contenção hídrica por barragem artificial em imóvel rural é potencialmente lesiva, impondo ao empreendedor o dever de adoção de medidas técnicas de segurança e manutenção preventiva, conforme previsto na Lei no 12.334/2010.

6 - A perícia judicial constatou falhas graves de engenharia na barragem dos réus, como ausência de extravasores, erosão nos taludes, inexistência de ART, e ausência de plano de segurança, configurando conduta omissiva e negligente.

7 - O laudo pericial evidenciou que houve escoamento descontrolado e ruptura parcial do talude da barragem, não sendo tecnicamente viável caracterizar o evento como simples transbordamento.

8 - A alegada culpa concorrente do autor é afastada, pois as represas da propriedade afetada, embora também desprovidas de extravasores, tinham volume insignificante e não contribuíram de forma relevante para os danos causados.

9 - A indenização por danos materiais encontra respaldo em laudo pericial detalhado, que avaliou tecnicamente os prejuízos, sendo desnecessária a liquidação de sentença.

10 - A indenização por danos morais é devida diante da perturbação da normalidade da vida privada e dos transtornos psicológicos decorrentes da inundação da propriedade, sendo o valor fixado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A responsabilidade por danos causados por rompimento de barragem decorre da teoria do risco da atividade, sendo objetiva e independente de culpa.

2 - A alegação de força maior não se sustenta quando o evento é previsível e evitável mediante adoção de medidas técnicas adequadas.

3 - A ausência de extravasores, manutenção precária e inexistência de ART configuram violação ao dever técnico de cuidado e justificam a responsabilização do empreendedor.

4 - A existência de estruturas irregulares na propriedade da vítima não afasta a responsabilidade do agente causador quando o nexo causal direto e preponderante é mantido.

5 - O dano moral decorrente de rompimento de barragem é presumido quando há perturbação significativa da vida privada e da segurança da propriedade atingida.

6 – Recurso desprovido, mantida a higidez da sentença a quo que reconheceu a responsabilidade do apelante, condenando-o ao ressarcimento material é moral.

7 - Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 5%, exclusivamente em favor da parte autora/apelada, considerando a condenação recíproca fixada em 10% na origem (70% para os Réus e 30% para o Autor), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
e
JOAO ROBERTO CARDOSO
, contra sentença da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais, no 1027800-11.2022.8.11.0041 da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, movida por
AUGUSTO MARTINS NETO.

A sentença reconheceu a responsabilidade dos requeridos pelo rompimento da barragem e pelos prejuízos ocasionados à propriedade do autor, julgando a ação parcialmente procedente para condená-los ao pagamento de R$ 520.000,00, a título de danos materiais, e de R$ 50.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões (id. 286357445), os apelantes alegam que o evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior, argumentando a ocorrência de chuvas 7% acima da média, constituindo excludente de responsabilidade.

Afirmam que não houve rompimento da barragem, nos moldes sugeridos pelo autor/apelado, sendo que o laudo pericial judicial não apontou ruptura estrutural, mas sim escoamento por transbordamento.

Argumentam que o laudo pericial judicial destacou a existência culpa concorrente, pois constatou falhas construtivas e ausência de dispositivos de segurança tanto na barragem da Fazenda Touro Bravo (requerido/apelante) quanto nas represas da Chácara Santa Luzia (requerente/apelado). Razão pela qual, sustentam que a responsabilidade, se existente, deve ser partilhada proporcionalmente.

Apontam que a sentença se baseou em estimativas do perito desprovidas de respaldo mercadológico e que o juízo deveria ter determinado a instauração de incidente de liquidação de sentença, conforme previsto no art. 509, §2o, do CPC.

Argumentam pela ausência de prova de abalo moral sofrido pelo autor.

Alegam que se trata de situação excepcional (força maior), e que não se pode presumir o dano extrapatrimonial (in re ipsa), como fez o juízo a quo ao fixar indenização em R$ 50.000,00.

Com tais considerações, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso. (id. 286357448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA
.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos requeridos/apelantes pelo alegado rompimento de barragem em sua propriedade rural (Fazenda Touro Bravo), que teria causado danos patrimoniais e extrapatrimoniais à chácara vizinha do autor/apelado (Chácara Santa Luzia), localizada em ponto mais baixo do relevo.

Com relação à alegação de caso fortuito e força maior
, os recorrentes sustentam que

o evento danoso decorreu de chuvas atípicas, razão pela qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade.

Entretanto, o argumento não merece acolhimento.

A perícia judicial (id. 286357418), firmada por engenheiro civil regularmente nomeado, atestou que, embora tenha havido aumento de precipitação na data do evento (10/02/2022), a barragem dos réus/apelantes apresentava falhas construtivas e ausência de manutenção preventiva, tais como:

·

erosão nos taludes e na crista;

·

inexistência de extravasores (“ladrões”);

·

ausência de canaletas de drenagem;

·

inexistência de plano de segurança ou plano de contingência;

·

ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a execução da obra.

Portanto, a força maior ou caso fortuito, representados aqui pelas chuvas intensas, não excluem a responsabilidade civil se houve negligência, imprudência ou imperícia na prevenção do dano.

A responsabilidade é afastada apenas quando a ocorrência é absolutamente inevitável e imprevisível, sem que houvesse possibilidade de prevenção pelo agente.

Ademais, como bem consignado na sentença a quo, o perito:

“Utilizou como parâmetro comparativo a Normal Climatológica do período de 1981-2010 (30 anos), que seria o padrão técnico recomendado pela Organização Meteorológica Mundial para análises climatológicas e o perito foi categórico ao demonstrar que
o volume de chuvas foi apenas ligeiramente superior à média histórica, não caracterizando um evento extraordinário que pudesse, por si só, justificar o rompimento das barragens
”.

Portanto, ainda que tenha ocorrido forte precipitação pluviométrica, tal fator não tem o condão de afastar a responsabilidade dos réus, pois o risco era previsível e o dano era evitável.

Por outro lado
, a responsabilidade civil imputada aos réus, no caso concreto, não depende da demonstração de culpa subjetiva (negligência, imprudência ou imperícia), porquanto encontra fundamento jurídico no regime da responsabilidade objetiva por risco da atividade, conforme expressamente previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Trata-se de teoria do risco-proveito ou risco da atividade, segundo a qual quem aufere proveito ou exerce atividade potencialmente perigosa, assume os riscos decorrentes dela e responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

No presente caso, os réus são os responsáveis pela construção, conservação e operação de barragem artificial para contenção de água em imóvel rural, estrutura que, por sua própria natureza física e finalidade operacional, envolve alto potencial lesivo à integridade ambiental e patrimonial de terceiros, mormente quando instalada em propriedade situada em ponto superior de relevo, como ficou demonstrado nos autos.

Esse tipo de estrutura impõe ao empreendedor um dever jurídico de vigilância contínua, com observância rigorosa das normas técnicas de engenharia civil, normas ambientais e legislação de segurança de barragens.

Por essa razão, a matéria é regulada pela Lei Federal no 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens), a qual impõe aos empreendedores o dever de: Elaborar projeto técnico com responsável habilitado (com ART); Implantar e manter dispositivos de segurança (extravasores, vertedouros); Realizar vistorias periódicas e manutenção preventiva; Manter plano de segurança da barragem e plano de ação emergencial, mesmo para estruturas de pequeno ou médio porte, proporcionalmente ao seu risco.

No caso concreto, o laudo pericial judicial, produzido por profissional nomeado pelo Juízo e elaborado com suporte técnico idôneo, é categórico ao apontar que a barragem em questão não observava os critérios mínimos de segurança hídrica e estrutural, o que por si só já representa violação do dever de cautela técnica que rege a atuação do empreendedor.

Em particular, foram identificadas as seguintes falhas críticas:

·

Ausência de extravasores ("ladrões"): que são mecanismos essenciais para escoamento controlado do excesso de água e prevenção de transbordamentos;

·

Erosões visíveis no talude e na crista da barragem, comprometendo sua estabilidade física;

·

Inexistência de plano de manutenção preventiva ou de emergência, exigidos por lei;

·

Ausência de projeto técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Elemento indispensável à regularidade formal e técnica da estrutura.

Esse conjunto de irregularidades, além de demonstrar negligência técnica grave, confirma que os réus assumiram os riscos próprios da atividade e não adotaram as medidas de precaução exigidas, tornando o resultado danoso não apenas previsível, mas evitável com o cumprimento do dever objetivo de cuidado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DANOS MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2
. Em se tratando de ruptura de aterro de represa (barragem) localizada na fazenda de propriedade dos Apelantes, provocando estragos na propriedade vizinha, o nexo causal e a lesão restam evidenciados, máxime considerando a responsabilidade solidária e objetiva nos casos de dano ambiental, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, no tema 707, REsp 1374284/MG e é cabível a reparação pelos danos materiais e morais.

(...)

(TJGO, 1a Câmara Cível, RAC 5238235-44.2020.8.09.0129, relator: ÁTILA NAVES AMARAL, julgado em 13/11/2023).

Nessa perspectiva, torna-se impertinente a discussão acerca da ocorrência ou não de culpa direta, uma vez que, no regime da responsabilidade objetiva, basta a comprovação do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o dano, o que restou fartamente demonstrado nos autos.

Por fim, é importante destacar que, ainda que se cogitasse de responsabilidade subjetiva, a conduta omissiva dos réus restou suficientemente caracterizada pela ausência de zelo técnico mínimo, reforçando a legitimidade da condenação.

Quanto à alegação de inexistência de rompimento da barragem
, os apelantes sustentam que houve apenas um simples transbordamento provocado por fortes chuvas, circunstância que, segundo alegam, não caracterizaria falha estrutural ou irregularidade de manutenção.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo técnico nas provas constantes dos autos, especialmente à luz do laudo pericial judicial elaborado por engenheiro civil nomeado pelo Juízo, que procedeu à inspeção minuciosa do local, à análise fotográfica, ao levantamento da topografia envolvida e à aferição das estruturas hidráulicas das propriedades afetadas.

Consoante apurado na perícia, houve, de fato, escoamento descontrolado de grande volume de água contida no reservatório da barragem, a qual, ao atingir o ponto de saturação, ultrapassou a crista da estrutura
sem qualquer canal de extravasamento, provocando ruptura parcial de seu talude e consequente enxurrada em direção à propriedade vizinha.

O perito, com base em evidências empíricas observadas in loco, atestou que:

“Identificamos: a construção especificamente do dissipador de energia para reduzir a velocidade da água na barragem; obras de conservação insuficientes, especificamente a manutenção dos taludes, como: caixas de dissipação, canaletas de drenagem, enrocamento de pé, leira de proteção, crista berma de equilíbrio e crista da barragem; ausência do extravasor da barragem Fazenda Touro Bravo, conforme citado na imagem no Parecer Técnico (...).”

Ou seja, o perito atestou a inexistência de extravasor, identificou falhas na conservação e manutenção dos taludes e concluiu que a ausência desses dispositivos de segurança constituiu causa direta do escoamento descontrolado.

Importante registrar que, na engenharia civil e hidráulica, transbordamento natural controlado (via vertedouro) é fenômeno compatível com o funcionamento de estruturas regulares.

O que se verificou no presente caso, todavia, foi uma falha técnica grave, pois a barragem não possuía mecanismos adequados de vazão e segurança.

Assim, o evento hídrico, ao invés de ser controlado e absorvido pela estrutura, foi amplificado pela omissão técnica dos réus, resultando no que a perícia classificou como “rompimento parcial da estrutura hidráulica”, cuja consequência imediata foi o alagamento desproporcional e abrupto da chácara do autor, com destruição de represas, acessos internos e prejuízos materiais significativos.

Registre-se, ainda, que não há nos autos qualquer contraprova técnica que afaste ou mitigue a robustez do laudo judicial, o qual foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da imparcialidade, sem impugnação substancial da parte ré no campo técnico.

Logo, a alegação de que se tratou apenas de “transbordamento comum” revela-se não apenas tecnicamente equivocada, mas também juridicamente irrelevante diante do dano efetivamente causado e da configuração de responsabilidade objetiva.

Em suma, o rompimento parcial da barragem existiu, foi tecnicamente diagnosticado e teve nexo direto com os prejuízos narrados na inicial, não se sustentando a pretensão recursal de afastamento da responsabilidade com base em suposta inexistência de colapso estrutural.

Quanto à alegação de culpa concorrente
, a perícia judicial reconheceu que as represas existentes na propriedade do requente/apelado também não dispunham de extravasores ou dispositivos adequados de vazão, circunstância que, em tese, poderia ter contribuído para a intensidade do alagamento experimentado na Chácara Santa Luzia.

Entretanto, o próprio laudo pericial foi categórico ao concluir que essas estruturas não tinham, em termos de dimensão e capacidade de contenção, qualquer relevância prática para evitar ou mitigar o dano principal.

Isso porque o volume acumulado nas pequenas represas do requerente/apelado eram absolutamente irrisórios diante do montante liberado pela barragem situada na Fazenda Touro Bravo, de responsabilidade dos requeridos/apelantes, cujo reservatório tinha capacidade superior a 1.506.861,98 m3 de água, conforme dados constantes do projeto básico.

Assim, ainda que se admita uma falha técnica secundária nas obras do autor, tal fato não possui aptidão para configurar culpa concorrente juridicamente relevante, nos termos do art. 945 do Código Civil, uma vez que não guarda proporcionalidade causal com o dano efetivamente produzido.

A responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva, exige a análise da efetividade do nexo causal. Neste ponto, a prova técnica demonstra que o rompimento parcial da barragem dos réus foi à causa direta e preponderante do evento danoso, enquanto a deficiência das estruturas do autor não passou de fator meramente acessório, incapaz de modificar ou agravar de modo significativo as consequências do sinistro.

Dessa forma, afigura-se inviável reconhecer a existência de culpa concorrente eficaz, sob pena de incorrer em desvio de proporcionalidade e em violação ao princípio da reparação integral (art. 944, CC).

A conduta omissiva dos apelantes, por sua gravidade e impacto direto, permanece como causa determinante e exclusiva do dano indenizável, ao passo que as falhas apontadas na propriedade do recorrido se mostram ínfimas e juridicamente irrelevantes.

Quanto à alegação de ausência de quantificação técnica dos danos
, os apelantes sustentam que a condenação em danos materiais carece de quantificação técnica adequada, motivo pelo qual pleiteiam a instauração de incidente de liquidação de sentença (art. 509, § 2o, do CPC).

Todavia, esse argumento não se sustenta diante da robustez da prova pericial produzida nos autos.

O laudo técnico, elaborado por engenheiro habilitado e nomeado pelo Juízo, procedeu a uma avaliação detalhada e criteriosa dos prejuízos materiais experimentados pelo recorrido, considerando tanto as perdas diretas quanto os reflexos indiretos do evento danoso.

Além disso, a perícia descreve a trajetória do escoamento, fotografa os danos in loco, e relaciona os elementos destruídos.

De forma objetiva, a perícia estimou o valor total dos danos materiais em R$ 555.338,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), abrangendo:

Destruição da estrada de acesso à propriedade, essencial para a utilização econômica e recreativa do imóvel. (id. 286357424):

Rompimento das pequenas represas internas da chácara do autor, consequência direta da enxurrada proveniente da barragem dos réus. (id. 286357424).

Danos a estruturas internas (aterros, acessos e áreas de contenção), que demandam reconstrução completa.

Não se trata, pois, de mera estimativa genérica, mas de valoração técnica ancorada em critérios objetivos de engenharia e mercado.

Ademais, friso que o valor da avaliação do perito judicial difere em pouco dos orçamentos colacionados aos autos. (id. 286356868).

Por outro lado, em que pese a insurgência do requerido/apelado, observo que não foi capaz de apontar qual foi o suposto erro da avaliação.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de liquidação de sentença.

O incidente previsto no art. 509, § 2o, do CPC é cabível apenas quando o quantum debeatur não estiver suficientemente delineado nos autos, o que não ocorre no caso em exame.

A existência de laudo pericial minucioso, somada à fundamentação expressa da sentença, assegura segurança jurídica e liquidez ao título judicial formado.

Portanto, a fixação judicial mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e amparada em prova técnica idônea, não havendo espaço para acolher a alegação recursal de ausência de quantificação dos danos.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais
, fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que deve ser integralmente mantida, por se mostrar condizente com a gravidade do evento, os transtornos ocasionados ao autor e a repercussão subjetiva do ocorrido.

Com efeito, restou cabalmente comprovado que o evento danoso consistiu não apenas na inundação descontrolada da propriedade rural do recorrido, mas também na destruição de vias internas, estruturas hidráulicas e barragens secundárias, afetando o uso e o aproveitamento pleno do imóvel.

Ainda que se reconheça, no laudo pericial, que os tanques de piscicultura e represas internas não se encontravam em plena atividade produtiva no momento da ocorrência, tal circunstância não afasta a presença do dano extrapatrimonial, tampouco reduz sua extensão.

Isso porque o dano moral decorre, neste caso, da quebra abrupta da normalidade da vida privada e do legítimo exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel, que foi invadido por enxurrada proveniente de estrutura hidráulica mal projetada e sem dispositivos mínimos de segurança técnica.

A perícia indicou que houve escoamento de águas turvas em grande volume, com potencial carreamento de materiais orgânicos e inorgânicos, situação que, além de comprometer o ecossistema local, gera angústia psicológica e sensação de insegurança ao proprietário, diante da incerteza quanto à recuperação ambiental futura da área atingida.

Esse tipo de consequência imaterial, de difícil mensuração objetiva, integra o conceito jurídico de dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, V e X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil, sobretudo quando vinculado à conduta omissiva de terceiros que exercem atividade de risco sem observância das normas técnicas obrigatórias.

A jurisprudência tem reconhecido que eventos de dano ambiental com repercussão domiciliar ou rural, mesmo sem prova de perda econômica direta, ensejam compensação moral pelo abalo à saúde, ao bem-estar e à tranquilidade pessoal:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - BRUMADINHO - BARRAGEM MINA CÓRREGO DO FEIJÃO - ROMPIMENTO - DANO MORAL - ADOECIMENTO PSICOLÓGICO - PROVA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54 DO STJ.

(...)

- A indenização por dano moral é devida, ante a prova do adoecimento psicológico causado pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho (MG) - A indenização por dano moral, quantificada de maneira adequada, não comporta redução - Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso.
(TJMG, NÚCLEO DA JUSTIÇA 4.0, RAC 5003924-20.2020.8.13.0090, RELATORA: NARCISO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO).

A indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Dessa forma, o valor arbitrado mostra-se justo, equilibrado e adequado à extensão do dano moral experimentado, não se justificando qualquer modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante, condenando-o ao ressarcimento material é moral.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 5%, exclusivamente em favor da parte autora/apelada, considerando a condenação recíproca fixada em 10% na origem (70% para os Réus e 30% para o Autor), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025